Tribunal: TJPA
Processo: 0805886-38.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3542 - Falsa identidade
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805886-38.2023.8.14.0401

APELANTE: WESLLEY BRUNO SOARES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE, RECEPTAÇÃO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A defesa se insurge contra a sentença que condenou o réu, WESLLEY BRUNO SOARES FERREIRA, pelos crimes previstos nos artigos 307, 180, §3º e 215-A c/c art. 71, todos c/c art. 69 do Código Penal Brasileiro.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1 Insuficiência de provas

2.2 Redução do
quantum
aplicado pelo crime continuado

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, não havendo dúvidas de que o apelante foi o autor dos delitos.

4. Os depoimentos das vítimas são válidos como prova, salvo se demonstrado o contrário.

5. A jurisprudência considera a palavra da vítima de alta relevância em delitos desta natureza, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

6. Magistrado indicou a fração de 1/5, mas no cálculo aplicou a fração de 1/6, não merecendo reforma da pena.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese. Presença da materialidade e autoria do delito, que restou sobejamente comprovada ao longo dos autos. Pena que foi escorreitamente aplicada.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APR: 00740011120158140051 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 23/03/2018;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0805886-38.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: WESLLEY BRUNO SOARES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
WESLLEY BRUNO SOARES FERREIRA
contra a sentença que o condenou pelos crimes previstos nos
artigos 307 (falsa identidade), 180, §3º (receptação) e 215-A (importunação sexual) c/c art. 71 (continuidade delitiva), todos c/c art. 69 do Código Penal Brasileiro
.

Consta na denúncia que WESLLEY BRUNO SOARES FERREIRA infringiu os
artigos 307 e 215-A c/c ART. 71, e todos em c/c ART.69
, caput, do Código Penal Brasileiro. Segundo a Autoridade Policial, representou-se pela medida cautelar de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados armazenados em dispositivos informáticos, bem como a prisão preventiva do acusado. A 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares deferiu a medida no bojo do Processo n.º 0800480-36.2023.8.14.0401, que ensejou na Operação Sextin, realizada no dia 21 de março de 2023.

O Ministério Público propôs ação penal em desfavor do réu, imputando-lhe a prática de condutas que classificou como crimes de falsa identidade, receptação e importunação sexual

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenatória (ID 102956335), contra a qual o Réu recorreu ((Id
18030757
), onde protesta pela reforma da sentença a quo, requerendo a absolvição, por insuficiência de provas dos crimes de receptação, importunação sexual e falsa identidade.

Constam contrarrazões (ID

18030759
), pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para que seja aplicado
quantum
de 1/6 para a continuidade delitiva.

À D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, para que seja aplicado
quantum
de 1/6 para a continuidade delitiva.

É o relatório que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

1.

Da insuficiência de provas

A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas dos crimes de receptação, importunação sexual e falsa identidade.

Data vênia, entendo que a tese defensiva não merece prosperar.

A materialidade dos crimes de receptação e importunação sexual restaram comprovadas através do Boletim de Ocorrência nº 00614/2022.101318-6, datado em 13/10/2022 (ID. 18034646 - Pág. 03 e ID. 18030656 – Pág. 07/08), prints de Whatsapp (ID. 18030646 – Pág. 08/10), Certidão (ID’s. 18030650 – Pág. 31 / 18030652 – Pág. 01/08), Auto de Apreensão de Objeto (ID. 18030656 – Pág. 26), Auto de Busca e Apreensão (ID. 18030656 – Pág. 27) e Laudo de Perícia Criminal (ID. 18030656 – Pág. 16/24).

No concernente ao delito de receptação, o apelante foi encontrado na posse da res furtiva.

A defesa alega que não foi produzida prova suficiente acerca da “desproporção entre o valor e o preço”.

Não acompanho o entendimento, pois, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação compete a quem a fizer. Caso se quisesse provar a inexistência de eventual discrepância entre a quantia paga no aparelho celular e o seu real custo de mercado, a defesa deveria ter providenciado elementos para que se pudesse realizar essa comparação de preços. A tese defensiva não veio acompanhada de elementos probatórios concretos e efetivos. A única conclusão possível é que o apelante infringiu o disposto no art. 180, §3, do Código Penal. O tipo penal em questão não exige que seja registrado boletim de ocorrência para provar a materialidade do crime.

Com relação ao crime de importunação sexual, o acervo probatório, composto pelas palavras das vítimas, comprovou que o apelante cometeu o delito de importunação sexual, consistente em fazer chamadas de vídeo por meio do aplicativo WhatsApp, fazendo se passar por outra pessoa, ocasião em que se masturbava, mostrando sua genitália as vítimas. Restou caracterizado a prática do ato libidinoso sem violência. A autoria dos fatos se encontra comprovada diante de todos os elementos trazidos aos autos.

Por fim a infração penal de falsa identidade se mantém, uma vez que os prints de Whatsapp e as declarações da vítima foram suficientes para elucidar o crime, pois o apelante se utilizava da foto de perfil da vítima SUELEN SARAIVA DE MORAES para efetuar ligações para as amigas dela, expondo seu órgão genital e se masturbando para quem atendia.

Em relação aos delitos acima exposados, trago à baila a alguns depoimentos colhidos na fase judicial:

A vítima Alessandra Barconte da Silva relatou que uma pessoa, usando foto de perfil de Suelen Saraiva de Moraes, havia efetuado uma chamada de vídeo se masturbando, sem mostrar o rosto, precisamente no dia 11 de outubro de 2022. Contou que logo após a ligação, seu marido enviou mensagens para o acusado, o chamando de safado, momento em que foi respondido “tua mulher gostou”. Confirmou ter sido mostrada, durante a ligação por vídeo, as partes íntimas do acusado. Negou ter sido ameaçada pelo acusado. Confirmou existirem outras vítimas do acusado, não sabendo identificar nenhuma delas. Em sede policial, ela compareceu como testemunha da vítima Suelen, não buscando maiores esclarecimentos sobre o acusado.

A vítima Suelen Saraiva de Moraes contou que no ano de 2022, o réu estava usando sua foto de perfil para efetuar ligações para as amigas da vítima, expondo seu órgão genital e se masturbando para quem atendia, sempre ocultando o seu rosto e sua voz. Apesar de não ter acontecido com a vítima, o réu se passava por ela para alcançar o objetivo, merecendo destaque a vítima Ketlen Clissia Rodrigues Souza, que registrou o momento das ligações. Segundo o depoimento da vítima, o réu demonstrou saber, inclusive, as roupas da academia que uma das vítimas saía, fazendo com que ela constantemente pedisse para ser buscada por seu marido. Não obstante, afirmou ter recebido duas ligações, onde o réu se passou pelo Delegado de Polícia de Outeiro e que estaria tomando conta da investigação, a todo momento visando extrair informações e oferecer ajudas, com chamadas do número (91) 98610-5800. Antes de receber as ligações supracitadas, já havia relatos acerca de um homem que efetuava ligações para mulheres, e se masturbava, se passando pela depoente. Confirmou ter sido informada por meio de algumas publicações em redes sociais sobre a prisão do acusado, inclusive, identificando-o durante audiência. Alegou que todas as vítimas estavam em um grupo no WhatsApp, motivo pelo qual a depoente deduz que o acusado tenha tirado os contatos por lá. Negou ter conhecimento de que uma das vítimas havia tido seu celular roubado.

A vítima Ketlen Clissia Rodrigues Souza informou que recebeu ligações de vídeo via WhatsApp, e havia um homem, ocultando o seu rosto, enquanto se masturbava, sendo imediatamente bloqueado. Em outro momento, enquanto estava em uma praça, um outro número ligou, efetuando os mesmos atos libidinosos, percebendo se tratar do mesmo indivíduo. Nessas ocasiões, a foto que aparecia demonstrava ser de uma amiga da vizinhança, chamada Suelen Saraiva de Moraes, percebendo que alguém estava se passando por esta. Rememora que se sentiu constrangida e ameaçada, pelo fato de o réu estar vigiando constantemente a vítima, ao ponto de saber com que roupa a mesma iria para a academia. Já na delegacia de crimes cibernéticos, foi possível identificar quem era o responsável pelo cometimento de tais crimes, sendo nominado como WESLLEY BRUNO SOARES FERREIRA, percebendo que se tratava de alguém conhecido, sendo o acusado frequentador dos mesmos locais que a vítima. Reconheceu o acusado como sendo o mesmo que na delegacia foi indicado como autor do delito.

Conforme bem ressaltou o juiz sentenciante, as vítimas da importunação sexual compareceram em Juízo e relataram o modus operandi do acusado, o qual se utilizando da imagem do perfil da vítima Suelen Moraes no aplicativo Whatsapp, efetuava chamadas de vídeo oriundas do numeral (91) 98610-5800 para as demais vítimas se masturbando, restando comprovado nos autos que o mesmo realizou tal conduta com pelo menos três vítimas distintas, dentre elas Suelen Moraes.

A vítima Suelen Moraes, em juízo, esclareceu que de fato o acusado estava perpetrando os delitos se passando por sua pessoa, utilizando sua fotografia e mantendo contatos telefônicos via chamada de vídeo com o intuito de satisfazer sua lascívia.

Da mesma forma, a vítima Alessandra Silva, amiga da vítima Suelen Moraes, relatou que também recebeu ligação de vídeo do acusado praticando o mesmo ato libidinoso contra sua pessoa, oriundas do mesmo numeral, (91) 98610-5800.

Durante o inquérito policial, apurou-se que o número (91) 98610-5800 estava registrado em nome de JESSICA DA SILVA. Ela informou que seu celular LG, modelo K50, havia sido roubado em 9 de outubro de 2022 e que, por considerá-lo de pouco valor, não registrou o roubo, recuperando apenas a linha telefônica (91) 98142-3852.

As investigações revelaram que o celular LGK50S continha os números de JÉSSICA, (91) 98610-5800, e o número (91) 98566-4186, pertencente a WESLLEY FERREIRA, o acusado, durante o período das chamadas de vídeo.

É importante ressaltar que o acusado confirmou ter comprado o aparelho por R$ 400,00 em uma assistência técnica, sem apresentar nota fiscal, o que resultou na acusação do crime de receptação, previsto no art. 180, §3º, do Código Penal Brasileiro.

É importante ressaltar a relevância da palavra da vítima em crimes desta natureza. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Esse é inclusive o entendimento consolidado neste E. Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I DO CPB. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - IMPROCEDÊNCIA -
ROUBO CONSUMADO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. TESTEMUNHA POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há como ser desclassificado o crime para furto, uma vez que o furto ocorre sem qualquer ameaça a vítima. No caso, em comento, resta caraterizado o crime de roubo, pelo simples fato do réu ter pego o celular da mão da vítima sem a anuência da mesma, o que conseguiu realizar, por ter intimidado a vítima, mediante ameaça. 2. O crime de roubo se consuma com a prática de qualquer conduta apta a representar a violência ou grave ameaça, sendo prescindível a ocorrência efetiva de qualquer lesão física na vítima.
3. No caso, a vítima narra que foi segurada pelo réu e ameaçada, motivo pelo qual a subtração se consumou. Ressalte-se que as declarações da vítima na fase policial foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais, em juízo. Desta forma, o crime de roubo está plenamente configurado.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APR: 00740011120158140051 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 23/03/2018).

Assim, entendo que o conjunto probatório é robusto e suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas.

2.

Do crime continuado

A defesa requereu a reforma do
quantum
aplicado pelo crime continuado para 1/6, uma vez que o apelante praticou dois delitos de importunação sexual, conforme a súmula 659 do STJ.

Apesar de assistir razão à defesa, pois o crime de importunação sexual foi praticado contra duas vítimas: KETLEN e ALESSANDRA, de modo que levaria a aplicação da fração de 1/6, conforme entendimento sedimentado na súmula 659 do STJ, o
quantum
da pena não sofreria alteração, pois partindo da pena intermediária aplicada, de 01 (um ano) de reclusão ao crime do art. 215-A e aplicando-se, agora, a fração de 1/6, restaria a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses, tal qual foi aplicada pelo magistrado sentenciante.

Logo, observa-se que o juízo primevo indicou a fração incorreta, mas ao aplicar o cálculo, utilizou a fração escorreita de 1/6, não havendo qualquer reforma a ser feita.

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta e dou total
IMPROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/04/2025